Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna - Desembargador Plantonista Número do processo: 0717157-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEITON ALISSON DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO - DF D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Cleiton Alisson de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A impetrante narra que em 25.11.2020 foi oferecida denúncia contra Cleiton Alisson de Sousa pela suposta posse irregular de arma de fogo de uso permitido e prática de feminicídio tentado contra Lorrane Sila de Oliveira em 11.11.2020. Aduz que o paciente foi preso em flagrante na data do crime e que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Explica que o Ministério Público do Distrito Federal, em alegações finais, opinou pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau desclassificou a imputação de crime doloso contra a vida e determinou a redistribuição dos autos. Acrescenta que o Ministério Público ofereceu denúncia aditada em 19.4.2022 pela suposta prática de lesão corporal de natureza grave e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Registra que o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares em 25.5.2022 e que o paciente foi colocado em liberdade em 26.5.2022. Destaca que a vítima, habilitada como assistente de acusação em 28.6.2022, representada por sua curadora e irmã Michelly da Silva Cruz, requereu, em razões finais, a remessa dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri sob o argumento de que houve animus necandi na conduta do paciente. Informa que em razão da manifestação da assistente de acusação o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho determinou nova remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal, que requereu o declínio de competência para o Tribunal do Júri. Explica que o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho declinou a competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Narra que, após requerimento do Ministério Público do Distrito Federal, o Juízo de Primeiro Grau proferiu em 11.2.2023 decisão em que determinou a prisão preventiva do paciente e que a ordem foi cumprida em 28.2.2023. Sustenta que nenhuma das medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau foi descumprida pelo paciente. Afirma que o paciente não obstruiu o regular andamento do processo e que possui endereço e telefone fixos. Afirma o paciente é réu primário, não é investigado em nenhum outro inquérito policial ou réu em outra ação penal. Argumenta que os fatos apontados na decisão que decretou a prisão preventiva não são contemporâneos. Pede o deferimento da liminar e a concessão de liberdade ao paciente, sem fiança ou outras medidas cautelares diversas da prisão. Sucessivamente, pede o deferimento da liminar e a concessão de liberdade ao paciente, com a implementação de outras cautelares diversas da prisão. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O Juízo de Primeiro Grau proferiu em 11.2.2023 decisão em que determinou a prisão preventiva do paciente. Fundamentou que se trata de crime grave, em tese praticado pelo paciente em contexto de violência doméstica contra a mulher – tentativa de feminicídio e posse irregular de arma de fogo – e que as consequências da ação delitiva são igualmente graves, visto que a vítima se encontra em estado vegetativo aparentemente irreversível. Acrescentou que as mensagens telefônicas extraídas dos aparelhos celulares de Lorrane Silva de Oliveira (vítima) e Cleiton Alisson de Sousa (paciente) relevaram a possibilidade de ocorrência de um relacionamento abusivo ao longo da convivência do casal, fato mencionado pelas testemunhas em Juízo. Pontuou que os documentos juntados aos autos pela assistente de acusação demonstram que havia uma conduta agressiva e ameaçadora do paciente no meio familiar, inclusive com o filho do casal, uma criança de tenra idade que aparece em foto com lesão facial supostamente causada pelo paciente. Explicou que o contexto dos fatos é completamente diferente daquele existente ao tempo da revogação da prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que há motivo concreto para a aplicação da prisão preventiva e que essa medida cautelar extrema é a única que se mostra adequada e necessária. Constato que a decisão observou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que no curso das investigações policiais, o paciente, com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de foto, teria atirado na direção de sua esposa lesionando-a gravemente. Acrescentou que em razão do disparo de arma de fogo, a vítima, grávida à época dos fatos, ficou em estado vegetativo e que o acusado se evadiu do local, mas foi encontrado horas depois, em um matagal próximo à residência de sua genitora. O Juízo registrou que os elementos de prova colhidos vertem para um perfil violento e ameaçador do paciente, o que justifica a segregação cautelar como único meio capaz de preservar a ordem pública. As alegadas condições favoráveis do paciente, como residência e telefone fixos, e a ausência de obstrução do regular andamento do processo, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida e cumprida há mais de dois (2) meses, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista